Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711184-96.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: AMAZONINA ALBUQUERQUE DA SILVA V I S T O S. (Num. 30805683). Peticionam as Partes requerendo a homologação de acordo que celebraram. A prestação jurisdicional desta Instância Revisora já foi realizada, tendo em vista que o recurso de Apelação já foi julgado (Num. 30309684). Nesse diapasão, o pleito ora apresentado deverá ser apreciado pelo Juízo a quo. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 19 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador